Tribunal: STF
Processo: HC 231458
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que rejeitou os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.306.726/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. Estes segundos aclaratórios apenas insistem nos temas dos embargos de declaração anteriores, que restaram desacolhidos. Há, portanto, manifesto abuso do direito de recorrer.



    2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado.” (doc. eletrônico 22, p. 2).



    A defesa alega, em síntese, que o



    “[...] caso em tela destoa até mesmo da jurisprudência firmada pela própria Quinta Turma, fulminando, sem quaisquer balizas, o direito de recorrer, violando, por conseguinte, o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), o contraditório, a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), a dignidade humana (art. 1º, III, da CF) e a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), usurpando, inclusive, competência deste E. Supremo Tribunal, na medida que a imediata certificação de trânsito em julgado impede o exercício da ampla defesa por parte dos recorrentes, sendo de rigor a reforma da r. decisão vergastada com a declaração de nulidade da determinação de certificação imediata de trânsito em julgado, permitindo o processamento do Recurso Extraordinário manejado pelos recorrentes, como medida de preservação das garantias processuais-constitucionais.” (doc. eletrônico 1, pp. 9-10). 



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “38. Diante de todo o exposto, requer, com fundamento nos arts. 647, 648, VI, e 654, §2º, todos do CPP e arts. 5º, LXVIII e 102, I, ‘i’, da CF, seja o writ conhecido e a ordem concedida, ainda que ex-officio para:



    A. liminarmente cassar os efeitos do ato coator, qual seja, a certificação do trânsito em julgado e suas consequências, para garantir que os ora pacientes manejem eventual reclamo extraordinário à esta corte, nos limites legais e



    B. no mérito, seja concedida a ordem, confirmando se o caso, a medida liminar e, ademais, seja declarado nulo os atos a partir da decisão ora profligada.



    39. Requer, por derradeiro, que todas as intimações sejam realizadas em nome dos subscritores, sob pena de nulidade (art. 272, §2º, do CPC); sobretudo para a sessão de julgamento, ocasião em que se fará sustentação oral.” (doc. eletrônico 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que não conheceu dos Agravos em Recurso Especial 2.306.726/SP interpostos pelos pacientes, com o seguinte teor:



    “Cuida-se de dois agravos em recurso especial, o primeiro apresentado por LUIS ANTONIO DE SOUZA e o segundo apresentado por MARCIA MARIA DA SILVA, contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Analiso inicialmente o recurso interposto por LUIS ANTONIO DE SOUZA.



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 182/STJ, deficiência de cotejo analítico e Súmula 7/STJ.



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de cotejo analítico.



    Passo à análise do recurso interposto por MARCIA MARIA DA SILVA.



    Verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 182/STJ, deficiência de cotejo analítico e Súmula 7/STJ.



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de cotejo analítico.



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’.



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A propósito:



    [...]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço de ambos os agravos em recurso especial.” (doc. eletrônico 13; grifos no original).



    Este habeas corpus não merece conhecimento.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a análise da questão atinente à determinação do trânsito em julgado no STJ. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas proferidos em casos análogos: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Precedentes.



    2. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 173.263 AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.



    2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais.



    3. Agravo interno desprovido.” (HC 217.073 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/9/2022).



    Além disso, a decisão questionada não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, em diversos julgados, decidiu pela legalidade da certificação do trânsito em julgado quando constatado o ajuizamento de recursos manifestamente protelatórios. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.



    2. Inviável o manejo do writ para questionar a certificação do trânsito em julgado operada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209.086 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/2/2022).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSOS PROTELATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. TRÂNSITO EM JULGADO RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.



    1. Caracterizado o abuso do direito de recorrer pelo manejo de sucessivos recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da decisão condenatória, independentemente de publicação. Precedentes.



    2. Habeas corpus denegado.” (HC 114.384/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, relatora para o Acórdão a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/8/2013).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Reiteração. 3. Interrogatório havido antes da entrada em vigor da Lei 11.719/2008. Artigo 400 do CPP. 4. Integral irrelevância do entendimento fixado no HC 127.900. Abuso do direito de recorrer. 5. Agravo improvido com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata ao STJ, independentemente de publicação do acórdão.” (RHC 203.519 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 20/9/2021).



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. 2. Ajuizamento de recursos manifestamente protelatórios no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Determinação de baixa imediata dos autos para início da execução da pena, independentemente da publicação do acórdão e do trânsito em julgado da condenação. 3. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 119.185/SP, Rel. Min. Gilmar Mende, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator